Tribunal: TJES
Processo: 5000044-20.2022.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-20.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO DO BRASIL SA
IMPETRADO: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA - ES e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5000044-20.2022.8.08.9101

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:
EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA - ES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURANÇA DENEGADA. JUIZADOS ESPECIAIS. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS.
FEITO DE ORIGEM POSTERIORMENTE SENTENCIADO. FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra Decisão (ID 2784188) que denegou a segurança pretendida.

Irresignada com a decisão prolatada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, objetivando a reconsideração da decisão proferida por este relator, sustentando que “
o manejo do writ é cabível na hipótese dos autos, não apenas por não haver previsão de recurso contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis neste Estado do Rio Grande do Norte, mas principalmente porque estamos diante de flagrante violação a direito líquido e certo"
, aduzindo, ainda, que “
A análise do mandado de segurança, mormente aquela realizada com vistas ao indeferimento da inicial, deve passar necessariamente pelo tema “lesão a direito líquido e certo”, sob pena de, não ocorrendo assim, incorrer-se em flagrante ilegalidade ou, em última análise, em lesão perpetuada (ou dobrada)
”. Por fim, o agravante requer a concessão da segurança, reformando-se a R. decisão para derrubar a decisão do juízo de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno interposto, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade.

Pois bem. Ao compulsar os presentes autos, em que pese a irresignação da agravante, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que devidamente embasada, pois não vislumbro manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada pelo Mandado de Segurança.

Isto porque, como consta na decisão agravada, e como bem apontou a parte em sede de agravo, em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Assim, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Nessa esteira, não vislumbro razões para alterar os fundamentos declinados na decisão monocrática proferida, cujas razões acabam por esgotar os contornos da questão trazida à análise pelo agravante. Senão vejamos,
in verbis,
trechos da decisão objurgada:

“Em sede de Juizados Especiais vige a regra da irrecorribilidade das decisões. Desta feita, consoante remansosa jurisprudência sobre o tema, é vedado enfrentar decisão interlocutória proferida em Juizados Especiais cíveis ou criminais com mandado de segurança, apenas utilizando-se da pecha de tratar-se de decisão ilegal ou teratológica.

Nesse sentido, colaciono arestos do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. A petição de agravo regimental não impugnou o fundamento da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Ademais,
o Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a repercussão geral da matéria, decidiu pelo não cabimento de mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
(RE 576.847, Rel. Min. Eros Grau). Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - ARE: 703840 SC , Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 15-04-2014 PUBLIC 22-04-2014)”

(...) Dito isso, não há nenhuma teratologia ou ilegalidade na decisão emanada. Trata-se de decisão interlocutória proferida que deferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial, após analisar, em sede de cognição sumária, os requisitos para a sua concessão, tendo sido devidamente fundamentada com os elementos de convicção trazidos até a apreciação do magistrado de piso naquele momento processual.

A multa processual fixada possui nítido caráter coercitivo e o prazo fixado para cumprimento da medida não é exíguo, considerando que a suspensão da cobrança da anuidade pode ser realizada mediante simples comando(s) no sistema de processamento de dados do estabelecimento bancário impetrante.

Assim, mesmo que este juízo tivesse entendimento diferente acerca da matéria, nítido que se trata, em tese, de eventual
error in judicando
, que é impassível de correção através de mandado de segurança.

Assim, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, eis que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais, haja vista que não se trata a decisão atacada de teratológica ou ilegal”.

Diferentemente do alegado, não existe direito líquido e certo do impetrante, mas, tão somente, inconformismo com a decisão atacada, que não pode ser objeto de qualquer recurso. Nessa esteira, incabível o mandado de segurança impetrado como sucedâneo recursal, eis que não admitido no microssistema dos Juizados Especiais, haja vista que não se trata a decisão atacada de teratológica ou ilegal.

De mais a mais, o presente Mandado de Segurança perdera completamente o seu objeto, eis que a decisão atacada restara substituída pela sentença proferida, carecendo-lhe, portanto, de falta superveniente de interesse de agir.

Em face do exposto,
CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Diante da unanimidade na votação, condeno o agravante a pagar ao agravado multa fixada em 1 % do valor atualizado da causa do processo principal, na forma do § 4º do artigo 1.021 do NCPC, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do §5º, do citado artigo de lei.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.